Tribunal: STF
Processo: MS 25463
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: No eDOC 219, os impetrantes formularam pedido de expedição de precatórios relativos ao montante indenizatório de R$ 102.112.281,02, conforme acordo homologado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em decisão transitada em julgado (eDOC 216).



    Além de discriminar os valores devidos a cada proprietário dos imóveis indenizados, os exequentes pugnaram pelo destaque dos honorários contratuais e pleitearam a atualização monetária do montante a partir da data de celebração do acordo (25.9.2024).



    A União compareceu espontaneamente aos autos e impugnou parcialmente o pedido de cumprimento de sentença formulado pelos impetrantes (eDOC 231).



    Alegou que, para adequada verificação e individualização do valor de cada precatório, é necessária a “comprovação documental da titularidade e da metragem dos imóveis em questão”. Sustentou ainda que “tratando-se de medida autocompositiva, infere-se que o acordo entabulado entre as partes, ao indicar o valor nominal objeto de indenização, consensualmente definido, já contemplou a incidência de correção monetária e, por isso, não se sujeita à nova atualização, tanto é que não houve sequer previsão sobre tal tema no ajuste, de sorte que eventual entendimento contrário teria o condão de implicar bis in idem e indevida oneração do ente central”.



    Ao final, formulou os seguintes requerimentos:



    “(...)



    (ii) pugna pela intimação dos requerentes, que almejam o recebimento de indenização da terra nua, para a juntada, com a devida celeridade, dos seguintes documentos: (a) certidão atualizada de inteiro teor das respectivas matrículas imobiliárias; e (b) caso o beneficiário tenha falecido, certidão de óbito e escritura pública de inventário, formal de partilha ou sobrepartilha;



    (iii) requer a adoção do valor nominal, constante do acordo, para fins de pagamento da indenização, a seu cargo, da terra nua (R$ 102.112.281,02), sem prejuízo da incidência, tão logo expedidos os respectivos precatórios, de correção monetária, segundo definido por essa Suprema Corte no Tema n. 1.335 de Repercussão Geral (RE 1515163); e



    (iv) não se opõe ao destaque dos honorários advocatícios contratuais, ressalvadas, no entanto, a inviabilidade de expedição de precatório autônomo ou fracionamento do valor a ser pago ao constituinte e a inaplicabilidade do enunciado de súmula vinculante n. 47 à espécie, com observância, em qualquer caso, da ordem de preferência do crédito principal”.



    No eDOC 233, os impetrantes apresentaram resposta à impugnação da União e apresentaram documentos adicionais comprobatórios da cadeia dominial das áreas indenizáveis.



    É o relatório. Decido.



    I. Afasto a alegação da União relativa à necessidade de juntada de documentos adicionais para correta individualização dos precatórios alusivos à indenização da terra nua, especialmente em virtude da documentação carreada aos autos pelos impetrantes no eDOC 233.



    Com efeito, as informações descritas na planilha de proprietários e de valores apresentadas no eDOC 219, p. 3/4 estão corretas, correspondendo à situação registral dos imóveis, do ponto de vista dos atuais proprietários e da metragem das áreas.



    O mesmo ocorre em relação ao pedido formulado pelos proprietários alusivo ao depósito judicial do Estado do Mato Grosso do Sul (eDOC 209), devidamente instrumentalizado por procurações, em que requerem o destaque de honorários advocatícios contratuais em favor de SALAZAR ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S. (R$ 791.062,86) e a autorização de levantamento da quantia remanescente (R$ 15.208.937,14) pelo procurador Bruno Gervásio Braga.



    Assim, rejeito a alegação da União e acolho as planilhas juntadas pelos exequentes, observada a vedação de fracionamento dos honorários destacados nos precatórios, que devem seguir a ordem de preferência do crédito principal.



    II. No mesmo sentido, tampouco assiste razão à União no que concerne à atualização monetária do valor acordado.



    No exame do Tema 96 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 30.6.2017).



    A Corte concluiu que não há mais na Constituição Federal lapso temporal no qual o débito da Fazenda Pública permanece sem atualização monetária, de modo que desde a elaboração dos cálculos devem ser aplicados os índices correspondentes.



    No caso dos autos, considera-se a data de elaboração da conta o dia 25.9.2024, quando celebrado o ajuste entre as partes em audiência de conciliação (eDOC 91).



    Dessa forma, rejeito a alegação da União e determino a atualização do valor da indenização prevista no eDOC 91 com base na taxa SELIC, a partir de 25.9.2024, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, observado o que decidido no Tema 1.335 da Repercussão Geral após a expedição do precatório.



    III. Tendo em vista o disposto no § 4º do art. 535 do CPC e o que decidido por esta Corte na ADI 5.534, por se tratar de impugnação parcial, controvertendo-se apenas a atualização monetária do montante, encaminhem-se os autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para o processamento dos pagamentos (art. 535, § 3º, do CPC e art. 345, I, do Regimento Interno), independentemente da preclusão desta decisão, observados os seguintes parâmetros individualizados:



 



    PIO QUEIROZ SILVA, CPF 137.709.691-20, R$ 3.586.103,65



    ROSELI MARIA RUIZ SILVA, CPF 029.446.628-21, R$ 10.335.106,17 



    DÁCIO QUEIROZ SILVA CPF 974.841.218-00, R$ 14.684.955,23 



    PAULA SILVA ALVES FERREIRA, CPF 921.627.621-53, R$ 5.784.311,02 



    THIAGO SILVA ALVES FERREIRA, CPF 937.425.921-49, R$ 5.784.311,02 



    MARIANA ARANTES DE ALMEIDA, CPF 011.919.096-62, R$ 21.304.295,24 



    ALTAMIR JOÃO DALLA CORTE, CPF 232.874.460-53, R$ 4.397.392,36



    HELENA HERNANDEZ DERZI, CPF 001.680.231-48, R$ 4.965.205,84



    MIGUEL HERNANDEZ DERZI, CPF 404.296.791-49, R$ 1.241.301,46



    HELOÍSA HERNANDES DERZI, CPF 362.932.377-49, R$ 1.241.301,46



    NEYDE HERNANDES DERZI, CPF 321.323.601-20, R$ 1.241.301,46



    THELMA DERZI SIKER, CPF 758.749.387-53, R$ 1.241.301,46



    LENA MARIA CÁSSIA DE AZAMBUJA, CPF 533.529.207-53, R$ 965.909,76



    VERA MARIA CÁSSIA DE AZAMBUJA, CPF 140.924.331-15, R$ 965.909,76 



    REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS 047.436.148-99 100,00% R$ 10.034.573,32 



    ELISBÉRIO MONT'SERRAT BARBOSA, CPF 024.716.391-00, R$ 1.096.287,43



    MARILDA MONT'SERRAT BARBOSA, CPF 069.143.938-93, R$ 1.096.287,43



    OLGA MONT'SERRAT BARBOSA DE ALMEIDA, CPF 200.712.721-00, R$ 1.096.287,43



    AMÉLIA BARBOSA DURÃES, CPF 898.016.951-53, R$ 1.096.287,43



    JOSÉ PILECCO, CPF 055.797.750-91, R$ 1.039.714,40 21 



    JOSÉ LUIZ PILECCO, CPF 972.010.061-34, R$ 346.571,47



    ROSANE PILECCO, CPF 506.435.921-72, R$ 346.571,47



    FABIO PILECCO, CPF 800.940.661-91, R$ 346.571,47 24 



    AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA., CNPJ 02.149.159/0001-06, R$ 1.083.702,48



    - Honorários destacados:



    SALAZAR ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ 22.746.609/0001-47, R$ 5.048.577,08 26 



    DUARTE GARCIA, CASELLI GUIMARÃES E TERRA ADVOGADOS, CNPJ 61.376.406/0001-68, R$ 960.991,53



    LUANA RUIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ 52.634.476/0001-88, R$ 480.495,76 28 



    ARAUJO E LUZ DE SOUZA ADVOGADOS, CNPJ 37.082.599/0001-60, R$ 300.656,40



    IV. Uma vez certificada a preclusão desta decisão, encaminhem-se os autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para o processamento dos pagamentos suplementares (da parcela controvertida), relativos à atualização dos valores pela taxa SELIC a contar de 25.9.2024, na forma do item III desta decisão.



    V. No que concerne ao montante depositado pelo Estado do Mato Grosso do Sul (eDOC 206), determino a imediata expedição de alvarás com as seguintes especificações, ressalvada a responsabilidade das partes, inclusive criminal, pela indicação dos responsáveis pelo recebimento do montante, caso verificada incorreção nas informações apresentadas:



    – R$ 791.062,86 em favor de SALAZAR ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S (CNPJ nº 22.746.609/0001-47), Banco: 001 - Banco do Brasil, Agência: 2936-X e Conta Corrente: 132340-7. 



    – R$ 15.208.937,14 em favor de Bruno Gervásio Braga (CPF: 014.752.686-88), Banco 001 - Banco do Brasil, Agência: 1881-3 e Conta Corrente: 7.448-9.



    VI. Por fim, intimem-se os impetrantes para se manifestarem, no prazo de 30 dias, sobre o ofício da Caixa Econômica Federal juntado no eDOC 236.



    Cumpra-se.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente